Tribunal: STJ
Processo: 2074948-39.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2833094 - SP
(2024/0468347-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: FRANCISCO CANINDE PEGADO DO NASCIMENTO
EMBARGANTE
: LUIZ FERNANDO DE SOUZA EMEDIATO
EMBARGANTE
: MICAEL FERRONE ALVES PEREIRA
ADVOGADO
: JULIANO MARTINS MANSUR - RJ113786
EMBARGADO
: ANTONIO EZEQUIEL DA SILVA
ADVOGADOS
: ALBERTO HARUO TAKAKI - SP356274
LUIZ FERNANDO APARECIDO GIMENES - SP345062
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 182/STJ PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. INVIABILIDADE
DE ANÁLISE DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. No caso em exame, a parte embargante não aponta nenhuma contradição,
obscuridade ou omissão, limitando-se apenas a rediscutir o mérito do recurso
especial.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49487459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 14:17:29
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 40dd3da4-1f1a-4796-9842-5dc2a50b0cd5

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA49487459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 14:17:29
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 40dd3da4-1f1a-4796-9842-5dc2a50b0cd5

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2833094 - SP
(2024/0468347-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: FRANCISCO CANINDE PEGADO DO NASCIMENTO
EMBARGANTE
: LUIZ FERNANDO DE SOUZA EMEDIATO
EMBARGANTE
: MICAEL FERRONE ALVES PEREIRA
ADVOGADO
: JULIANO MARTINS MANSUR - RJ113786
EMBARGADO
: ANTONIO EZEQUIEL DA SILVA
ADVOGADOS
: ALBERTO HARUO TAKAKI - SP356274
LUIZ FERNANDO APARECIDO GIMENES - SP345062
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 182/STJ PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. INVIABILIDADE
DE ANÁLISE DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. No caso em exame, a parte embargante não aponta nenhuma contradição,
obscuridade ou omissão, limitando-se apenas a rediscutir o mérito do recurso
especial.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por FRANCISCO CANINDE
PEGADO DO NASCIMENTO, LUIZ FERNANDO DE SOUZA EMEDIATO e
MICAEL FERRONE ALVES PEREIRA contra acórdão da Terceira Turma que manteve
decisão monocrática proferida pela Presidência desta Corte, que não conheceu do agravo
em recurso especial em decorrência do óbice da Súmula n. 182/STJ (fls. 556-557).
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 436):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA47897169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:20
Código de Controle do Documento: 47fc9801-7fde-44e7-9083-08a0d5b2bde0

IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE DOTRIBUNAL DE ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. No caso dos autos, não houve impugnação de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. É inviável o conhecimento do agravo em recurso
especial que não tenha impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula
n. 182 do STJ.
Agravo interno improvido.

A parte embargante alega que (fl. 450):

[...] a parte cumpriu o ônus formal que lhe cabia em sede
de agravo de recurso especial que, como cediço, é utilizado
para destrancar o Especial, sendo portanto, o seu único
mérito. Se tal fato não foi suficiente para destrancar o
recurso especial, data vênia, não seria o caso de inadmissão
do Agravo em Recurso Especial que cumpriu com os seus
requisitos de admissibilidade.
6. Porém, não especifica o acórdão ora embargado em que
medida tais recortes não comprovaram o cumprimento da
dialeticidade (e eis a omissão à luz do disposto no art. 489
§ 1o, I e II do CPC).

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios.
Sem impugnação.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existentes na decisão embargada.
No caso em exame, a parte embargante não aponta nenhuma contradição,
obscuridade ou omissão do acórdão embargado, limitando-se apenas em reafirmar que
impugnou todos os fundamentos da decisão agravada.
Verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada,
manteve a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial em decorrência do
óbice da Súmula n. 182/STJ.
Na verdade, a parte embargante não se conforma com o não conhecimento
do recurso e, ainda neste momento, pleiteia novo julgamento da demanda. Todavia, os
embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o rejulgamento da causa.
A propósito, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Documento eletrônico VDA47897169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:20
Código de Controle do Documento: 47fc9801-7fde-44e7-9083-08a0d5b2bde0

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
PARCELAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO. IMP
OSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DOS
VÍCIOS
ENSEJADORES
À
OPOSIÇÃO
DOS
DECLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, os
embargos de declaração são cabíveis apenas quando
amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade
ou erro material na decisão embargada, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Na hipótese, o acórdão embargado encontra-se
suficientemente fundamentado, em relação à aplicabilidade
dos arts. 805 e 916, § 7o, do CPC, seja em relação à alínea a
do permissivo constitucional seja em relação à alínea c.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 1.891.577/MG, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 2/9/2022, grifo
meu.)

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.896.238/RJ, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 25/3/2022; EDcl no AgInt no
AREsp n. 1.880.896/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe de 26/5/2022.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é
incabível na via eleita.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e, de pronto, advirto a
parte embargante de que a reiteração desse expediente poderá resultar na aplicação de
multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, porque os próximos embargos versando
sobre o mesmo assunto serão considerados manifestamente protelatórios (art. 1.026, § 2o,
do Código de Processo Civil).
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA47897169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:20
Código de Controle do Documento: 47fc9801-7fde-44e7-9083-08a0d5b2bde0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.833.094 / SP
Número Registro: 2024/0468347-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004874120228260311 00005953620238260311 00009435420238260311 10003227420228260311
20240000493232
20749483920248260000
2074948392024826000050000
4874120228260311
5953620238260311 595362023826031100009435420238260311 9435420238260311
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCO CANINDE PEGADO DO NASCIMENTO
AGRAVANTE : LUIZ FERNANDO DE SOUZA EMEDIATO
AGRAVANTE : MICAEL FERRONE ALVES PEREIRA
ADVOGADO
: JULIANO MARTINS MANSUR - RJ113786
AGRAVADO
: ANTONIO EZEQUIEL DA SILVA
ADVOGADOS : ALBERTO HARUO TAKAKI - SP356274
LUIZ FERNANDO APARECIDO GIMENES - SP345062
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - PESSOAS JURÍDICAS - ASSOCIAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FRANCISCO CANINDE PEGADO DO NASCIMENTO
EMBARGANTE : LUIZ FERNANDO DE SOUZA EMEDIATO
EMBARGANTE : MICAEL FERRONE ALVES PEREIRA
Documento eletrônico VDA49464373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:36:46
Código de Controle do Documento: b71cfb09-3522-4639-a026-05e28e9f090b

ADVOGADO
: JULIANO MARTINS MANSUR - RJ113786
EMBARGADO : ANTONIO EZEQUIEL DA SILVA
ADVOGADOS
: ALBERTO HARUO TAKAKI - SP356274
LUIZ FERNANDO APARECIDO GIMENES - SP345062
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49464373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:36:46
Código de Controle do Documento: b71cfb09-3522-4639-a026-05e28e9f090b